Tribunal: CARF
Processo: 10640.720970/2009-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10640.720970/2009-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-009.413 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Embargante
SANTA RITA COMERCIO, INDUSTRIA E REPRESENTACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/03/2005
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não
incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto de
ressarcimento. Súmula CARF no 125.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3302-009.409, de 23 de
setembro de 2020, prolatado no julgamento do processo 10640.720911/2009-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade e manteve o despacho decisório que não
admitiu a correção monetária dos créditos do PIS/COFINS, a saber:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10640.720970/2009-90
Fl. 492
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-009.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720970/2009-90

[...]
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. VEDAÇÃO
LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não
incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto de
ressarcimento.

Em suas razões recursais a Recorrente, em síntese apertada, pleiteou a reforma da
decisão recorrida, para que seja admitida a correção dos créditos de PIS/COFINS, considerando
que a correção monetária visa reparar a perda do poder aquisitivo da moeda nacional.
Concomitantemente, pede aplicação da decisão do STJ (REsp 1035847/RS – caso IPI) ao
presente caso.
É o relatório.

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Conforme exposto anteriormente, a lide versa sobre o direito de incidir
ou não correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS
objeto de ressarcimento formulado pela Recorrente.
A DRJ afastou as pretensões da Recorrente, por entender que a legislação
veda a correção monetária e juros sobre o valor a ressarcir de
PIS/COFINS, senão vejamos:

Dessa forma, é mister destacar que a Lei no 10.833, de 29/12/2003
(conversão da MP no 135, de 31/10/2003), determinou que os créditos de
PIS não-cumulativo não podem sofrer incidência de atualização
monetária desde a data da sua constituição, nos seguintes termos:
Art. 13. O aproveitamento de crédito na forma do § 4o do art. 3o, do art.
4o e dos §§ 1o e 2o do art. 6o, bem como do § 2o e inciso II do § 4o e § 5o
do art. 12, não ensejará atualização monetária ou incidência de juros
sobre os respectivos valores.
(...)
Art. 15. Aplica-se à contribuição para o PIS/PASEP não-cumulativa de
que trata a Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, o disposto nos
incisos I e II do § 3o do art. 1o, nos incisos VI, VII e IX do caput e nos §§
Fl. 493
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-009.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720970/2009-90

1o, incisos II e III, 10 e 11 do art. 3o, nos §§ 3o e 4o do art. 6o, e nos
arts. 7o, 8o, 10, incisos XI a XIV, e 13.
Na mesma direção apontam, também, os arts. 20, § 4o e § 5o , e 26, § 6o e
§ 7o, da IN SRF no 404, de 2004, que determinam que o disposto aplica-
se ao PIS/Pasep não-cumulativo de que trata a Lei no 10.637, de 2002.
Além disso, a Instrução Normativa SRF n° 460, de 18 de outubro de
2004, vigente á época, é taxativa ao dizer, no § 5o do seu art. 51, que “não
incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do IPI, da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na compensação
de referidos créditos”.
O art. 52 da IN SRF no 600, de 2005, dispõe no mesmo sentido:
Art. 52. O crédito relativo a tributo ou contribuição administrados pela
SRF, passível de restituição, será restituído ou compensado com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial
de Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais, acumulados
mensalmente, e de juros de 1% (um por cento) no mês em que:
(...)
§ 5o Não incidirão juros compensatórios no ressarcimento de créditos do
IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, bem como na
compensação de referidos créditos.
Também a IN RFB no 900, de 30/12/2008, que atualmente disciplina a
compensação, a restituição e o ressarcimento no âmbito da RFB,
determina em seu art. 72, §5o:
§ 5o Não incidirão juros compensatórios de que trata o caput:
I no ressarcimento de créditos do IPI, da Contribuição para o PIS/Pasep
e da Cofins, bem como na compensação de referidos créditos; e
II na compensação do crédito de IRRF a que se referem o art. 40 e o
caput do
art. 41.
Assim, não há como dar razão ao pleito do interessado, pois existe
vedação legal expressa quanto à incidência de correção monetária e juros
sobre o valor a ressarcir de PIS/PASEP e Cofins.

Essa questão, já foi sumulada por este órgão administrativo, objeto da
Súmula CARF no 125, de observância obrigatória, a saber: “No
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não
cumulativas não incide correção monetária ou juros, nos termos dos
artigos 13 e 15, VI, da Lei no 10.833, de 2003”.
Não bastasse isso, afasta-se a pretensão da Recorrente de aplicar a
decisão proferida pela STJ (REsp 1035847/RS), posto tratar-se de
processo que cuidou de correção monetária de crédito de IPI, diferente do
tributo discutido nestes autos, afastando, assim, a observância do artigo
62, do RICARF.
Fl. 494
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-009.413 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10640.720970/2009-90

Desta forma, não há acolher as pretensões da Recorrente.
Diante do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.

Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso, nos termos do voto condutor.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente Redator

Fl. 495
DF CARF MF
Documento nato-digital